Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-52.2022.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Determinação de depósito dos valores creditados na conta da autora. Providência não atendida. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.